Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-20.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009338-20.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA GORGONHO MARTINS - CPF: 740.760.941-15 (RECORRENTE), POLIANA PRISCILA DA ROCHA - CPF: 074.706.511-01 (ADVOGADO), T BARROSO SANTANA CONFECCAO - CNPJ: 20.300.884/0001-07 (RECORRIDO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recorrente:
T. Barroso Santana Confecção.

Recorrida:

Fernanda Gorgonho Martins

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM DA DÍVIDA E DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo nos autos elementos de prova aptos a indicar a efetiva entrega de mercadorias
, bem como a origem da dívida cedida
ou
a cessão de crédito,
tem-se por inviabilizado o direito da parte autora ao recebimento dos valores a título de contraprestação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recorrente:
T. Barroso Santana Confecção.

Recorrida:

Fernanda Gorgonho Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de T. Barroso Santana Confecção.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id. 191459394): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente
ao pagamento das duplicatas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191459395

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
191459397): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1009338-20.2022.8.11.0004

Recorrente:
T. Barroso Santana Confecção.

Recorrida:

Fernanda Gorgonho Martins

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Cobrança
proposta por
Fernanda Gorgonho Martins
em face de T. Barroso Santana Confecção.

Da narrativa dos fatos
a autora recorrida alega, é credora da recorrente na importância de
R$4.297,31 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), em virtude de venda de mercadorias efetuadas pela autora a empresa requerida.

Em contraponto, em suas razões, a empresa recorrente, alega que a autora é parte ilegítima para propor a presente demanda, pois a nota fiscal que em tese deu origem a dívida
está
em nome da empresa Parachok Ind. Com. de Conf. Ltda. Me – Parachok inscrita no CNPJ de no 09.612.867/0001-72.

E ainda que se trata de cobrança indevida, pois não reconhece tal compra de mercadoria, assim como alega que inexiste nos autos provas da origem do débito, tais como contrato assinado, ou aceite de recebimento das mercadorias.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da parte recorrente.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que Nota Fiscal (que em tese deu origem
à
dívida) apresentada no Id. 191459378, est
á
em nome da empresa
Parachok Ind. Com. de Conf. Ltda. Me – Parachok inscrita no CNPJ de no 09.612.867/0001-72.

A autora embora alegue que é cedente da dívida, não acostou nos autos nenhum documento que comprove sua relação com a empresa Parachok Ind. Com. de Conf. Ltda.

Neste sentido a preliminar merece acolhimento, eis que não restou demonstrado nos autos a origem da dívida, e ausente do termo de cessão de crédito, muito menos a relação comercial existente entre a parte recorrente e a suposta credora.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA
ORIGEM
DA
OBRIGAÇÃO
CEDIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
A cessionária que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por
obrigação
questionada e não comprova a ocorrência da
cessão
de crédito, gera a
obrigação
de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi excluída antes da inserção do apontamento questionado nos autos, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000014-91.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, oriunda de débito não comprovado, visto que a Cessionária de Crédito não anexou provas da origem da obrigação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1007407-73.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Assim, se não restou comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida em favor da autora, tem-se que não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta a recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024